Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710255-67.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravado foi citado (id 174071530 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial – CPC 346. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem conclusos. Brasília/DF, 17/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator